Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716492-34.2022.8.07.0018 RECORRENTES: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. Trata-se de procedimento célere que impõe a demonstração prévia da liquidez e certeza do direito violado. Art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal; e art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. As alegações de fato formuladas pelo impetrante devem ser demonstradas de plano mediante prova documental. A existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado constitui requisito processual para a validade da instauração do procedimento. 3. A verificação de ilegalidade na cobrança de débitos tributários e de eventual excesso de execução são matérias que demandam dilação probatória e, em consequência, afastam a existência de direito líquido e certo, requisito necessário à utilização da via do mandado de segurança. 4. A extinção do processo mandamental em virtude da ausência de direito líquido e certo deve se dar sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada de forma a não comprometer o direito material titularizado pelo impetrante que tem resguardado o acesso às vias ordinárias. 5. Apelação parcialmente provida. As recorrentes alegam, no recurso especial, ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 1o e 10, ambos da Lei 12.016/2009, porque há prova pré-constituída do direito líquido e certo de que o crédito tributário foi atualizado por índice acima da Taxa Selic, não sendo necessária dilação probatória ou a apresentação de uma memória de cálculo. Nesse sentido, suscitam divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, inciso LXIX, 22, inciso VI, e 24, inciso I, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o e 10, ambos da Lei 12.016/2009, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora concluiu no ID 47696250 – Pág. 5 que: Não há nos autos, no entanto, qualquer demonstração de que a atualização administrativa procedida pelo Distrito Federal supera a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) ou que está em desacordo ao decidido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. O processo não se encontra instruído com memória de cálculo que mostre um valor atual da dívida menor daquele calculado pelo Distrito Federal. A verificação de ilegalidade na cobrança dos débitos tributários e de eventual excesso de execução são matérias que demandam dilação probatória e, em consequência, afastam a existência de direito líquido e certo, requisito necessário à utilização da via do mandado de segurança. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso LXIX, 22, inciso VI, e 24, inciso I, todos da CF, embora as recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque a turma julgadora, conforme restou evidenciado no apelo especial, concluiu pela inexistência de prova pré-constituída de que a atualização realizada pelo DF supera a Taxa Selic. Ocorre que, para infirmar tal premissa é essencial a revisitação do conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015